Tribunal: STF
Processo: ARE 1527731
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO E DE ÁREA NON EDIFICANDI. MALHA FERROVIÁRIA INATIVA HÁ VÁRIOS ANOS E SEM PERSPECTIVA DE FUNCIONAMENTO. DEMOLIÇÃO. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA.



    1. Trata-se de apelações interpostas pelo DNIT e pela FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, tão somente, para determinar que o Município de Guarabira/PB se abstenha de realizar novas construções públicas na faixa de domínio e na área non aedificandi correspondente à linha férrea, mais precisamente no Km 238+ 500, do ramal Macau, no município de Guarabira/PB, sem observância dos comandos legais e contratuais aplicáveis ao caso, bem como se abstenha de deferir eventuais pedidos de construção por particulares, sob pena, em ambas as hipóteses, de demolição das construções e aplicação de multa. A autora e o réu foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), para cada, com esteio no art. 85, §8º, CPC, vedada a compensação de valores (art.85, §14, CPC).



    2. A presente ação de reintegração de posse foi ajuizada pela FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSITCA S.A. em face do MUNICÍPIO DE GUARABIRA, tendo o DNIT ingressado na condição de assistente litisconsorcial. Na inicial, a demandante aduziu, em síntese, que, em 30/10/2017, constatou a existência de invasões " que atingem não só a faixa de domínio da ferrovia, que naquela região é de 15m (quinze metros) para cada lado dos trilhos, como também a área non aedificandi de 15m (quinze metros), mais precisamente no Km 238 + 500 do Ramal Macau, no Município de Guarabira/PB, danificando a malha ferroviária e podendo causar acidentes por descarrilamento das locomotivas ou até mesmo o tombamento destas ". Afirmou que o promovido " realizou a escavação no terreno de pátio da estação ferroviária para efetivar o escoamento de agua pluvial, o que ocasionou erosão e deixou os trilhos suspensos; bem como construiu uma quadra de esportes, com extensão de 60m², distante apenas 3 (três) metros dos trilhos; além disso, efetuou reforma do depósito e garagem do auto de linha. ". Disse, ainda, que, além da invasão de área pública, constatou-se que os promovidos estão danificando os trilhos da ferrovia, de forma a prejudicar completamente a atividade ferroviária na região.



    3. Na sentença, o juízo de origem pontuou que: a) existe um conflito entre dois interesses públicos em questão, representados cada um deles por um ente federativo, quais sejam, a prestação do serviço de transporte em linha férrea realizado pela Transnordestina Logística S.A, em regime de concessão conferido pela União, e do outro lado a realização de obras de interesse da comunidade local pelo Município de Guarabira; b) analisando as provas colacionadas aos autos observa-se que o Município de Guarabira realizou escavação no terreno de pátio da estação ferroviária para escoamento de água pluvial, construção de quadra de esportes, medindo 60m², distante 3m dos trilhos, e reforma do depósito e garagem do auto de linha (id. 4058204.2624909). O município, em sede de contestação, alegou que a ferrovia está desativada há décadas e que o local teria sido cedido pelo DNIT ao município, de forma que estaria autorizado a realizar qualquer intervenção no prédio e/ou pátio da Estação de Guarabira; c) De fato, em 01/08/2016, o DNIT e o Município de Guarabira firmaram o Termo de Compromisso n.º 21/2016, cujo objetivo é a proteção e preservação do patrimônio cultural ferroviário do Estado da Paraíba, notadamente os bens imóveis denominados Pátio da Estação de Guarabira/PB e Prédio da Estação de Guarabira 238. No ano seguinte, as mesmas partes firmaram o Termo de Cessão de Uso Gratuito n.º 17/2017, cujo objeto recai sobre os mesmos imóveis antes mencionados; d) Embora o instrumento da cessão permita a realização de obras, há necessidade de observâncias das disposições legais e contratuais; e) No caso das obras realizadas, constatadas através do Relatório de Ocorrência PB N.º 092/17, de 13/11/2017 (id. 4058204.2624909), além da edificação em local não permitido, também não houve a prévia autorização do DNIT. Isso porque a submissão ao DNIT do projeto arquitetônico, juntamente com o memorial descritivo das obras de melhoria urbanísticas referentes aos imóveis denominados Pátio da Estação de Guarabira e Prédio da Estação de Guarabira, só foi feito em 2019 (Ofício n.º 346/2019), conforme se depreende dos documentos de ids. 4058204.4462373 e 4058204.4462375, ou seja, após as obras; f) Apesar das irregularidades verificadas, a realização das obras pelo Município de Guarabira revela-se como medida necessária, para o atendimento dos interesses da população local, bem como da preservação de patrimônio pertencente ao DNIT. Além disso, o serviço de transporte ferroviário, na região em disputa, encontra-se completamente desativado, diante da nítida situação de abandono das linhas férreas, sem que tenha sido apontado pelo promovente qualquer projeto de revitalização; g) Sendo assim, inexiste efetivo esbulho diante de uma concessão de serviço público inativa, bem como do termo de cessão firmado entre o município e o DNIT; h) Lado outro, maior prejuízo haverá com a procedência da presente demanda, prestigiando-se uma concessão sem efetivo funcionamento diante do prejuízo para os cidadãos de Guarabira, que voltariam a ter problemas com águas advindas das chuvas na localidade onde foi realizada a escavação para escoamento, bem como deixariam de usufruir da quadra de esportes; i) Portanto, diante do visível abandono da ferrovia e da ausência de indícios de reativação do tráfego de trens na aludida linha, deve prevalecer o interesse público defendido pelo Município de Guarabira, no que tange às obras já mencionadas, em detrimento da concessão do serviço de transporte ferroviário, tendo em vista que esta não está atendendo ao interesse público primário. Quanto à invasão da área por populares, esta não restou demonstrada no relatório acima mencionado; j) Em oportunidade futura, se alterada a disposição fática das coisas, com a comprovação da reativação de plano férreo para a região, essa decisão não impedirá a reanálise dos pedidos (em nova demanda). Também por esse motivo, almejando evitar futuros conflitos, impõe-se obrigação de não fazer de novas obras na área em tela, sem observância das disposições legais e contratuais, sem prejuízo da manutenção das atuais.



    4. Bem analisado o conteúdo dos autos, percebe-se a sentença recorrida está em conformidade com jurisprudência desta Terceira Turma. Com efeito, em casos semelhantes, tem entendido que não se mostra razoável determinar a imediata demolição da construção em benefício de um serviço inativo e que não tem perspectiva de reativação, e que tal conclusão não impede o ajuizamento de nova ação diante da existência da real perspectiva de reativação do serviço ferroviário no trecho em comento. Nesse sentido: PROCESSO: 08003089820154058310, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 14/11/2019; PROCESSO: 08002982520174058103, APELAÇÃOCÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 19/08/2021; PROCESSO: 08012353720144058201, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 09/12/2021; PROCESSO: 08003368920174058312, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 04/08/2022.



    5. Por fim, também não merece prosperar alegação da FTL no sentido de que os honorários teriam sido fixados em valor excessivo, tendo em vista que o valor atribuído pelo juízo de origem (R$ 1.000,00) se mostra razoável e compatível com o trabalho e a complexidade da causa. Além disso, o arbitramento se deu em apreciação equitativa (Art. 85, §8º, do CPC), tendo em vista o baixo valor atribuído à causa, além de ser inestimável o proveito econômico perseguido. Diferentemente do que sustentado pela apelante, quando autorizado a arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, o órgão julgador não está adstrito aos limites percentuais estabelecidos pelo CPC, devendo atender apenas aos parâmetros dos incisos do §2º do art. 85.



    6. Apelação improvida. Majoração dos honorários de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00, em relação a cada recorrente, com base no art. 85, §11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, XL e LV; 183, §3°; 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente